Tribunal: STF
Processo: RE 1394239
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno interposto pela parte ora embargante em face de decisão monocrática que negara seguimento ao Recurso Extraordinário por ela deduzido, mediante os seguintes fundamentos: (a) ofensa meramente indireta à Constituição Federal; e (b) incidência do óbice da Súmula 279/STT, haja vista a necessidade do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    Eis a ementa do acórdão embargado (fl. 1, Doc. 44):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nas razões recursais, o embargante afirma que o acórdão recorrido contradiz decisão proferida pela Primeira Turma nos autos do RE 1.368.340-AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, no qual restou assentado o entendimento de que “identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento” (fl. 4, Doc. 48). 



    Sustenta a similitude das controvérsias jurídicas julgadas no acórdão embargado e no acórdão paradigma, argumentando que “as Turmas desse Supremo Tribunal Federal enfrentaram recursos de contexto fático e jurídico idêntico, sendo discutida em ambos os casos a possibilidade, ou não, de chamar a União para compor o polo passivo da lide quando se discute a responsabilidade solidária entre os Entes Federados no fornecimento de medicamentos e tratamento médico que são de competência e responsabilidade da União, de acordo com os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde” (fl. 5, Doc, 48). 



    Em contrapartida, aduz “que a colenda Segunda Turma assentou que a decisão regional está correta ao não exigir a inclusão da União no polo passivo da demanda, mesmo que tenha restado claro a sua competência para o fornecimento dos medicamentos em questão, a colenda Primeira Turma concluiu o oposto” (fl. 7, Doc. 48).



    Afirma, ainda, que foi reconhecida a repercussão geral da matéria debatida nos acórdãos embargado e paradigma, no bojo do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, requerendo, alternativamente, a devolução dos autos à origem a fim de que aguarde o julgamento de mérito do referido precedente paradigma.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não se credencia ao conhecimento. 



     



    A controvérsia se revela na necessidade, ou não, de inclusão da União no polo passivo de demanda em que se postula o fornecimento de medicação registrada na ANVISA e já padronizada no SUS, tendo em vista o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral) no sentido de que 



    “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    O acórdão embargado assentou que o acolhimento da tese recursal demandaria a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstâncias que inviabilizam a via recursal extraordinária.



    Por sua vez, a parte embargante alega que “o acórdão embargado, da colenda Segunda Turma, vai de encontro ao entendimento firmado pela colenda Primeira Turma, consoante se demonstra no presente recurso, adotando, data venia, a equivocada tese de que não é caso de o juízo da origem determinar a inclusão da União no polo passivo, mesmo sendo da responsabilidade da União o fornecimento do medicamento, dando, em consequência, má aplicação à tese fixada por ocasião do julgamento dos Embargos Declaratórios no RE-RG 855.178 (Tema 793)” (fl. 7, Doc. 48).



    Verifica-se que a decisão proferida no acórdão embargado limitou-se a aplicar óbices processuais, enquanto o RE 1.368.340-AgR-ED, apontado como paradigma, examinou a questão constitucional. Assim, decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA POR UM DOS ACÓRDÃOS COTEJADOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 



    I Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. 



    II A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. 



    III omissis. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (ARE 930.065-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2020)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 510151 EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 30/8/2019).



    Por fim, cumpre ressaltar que não se aplica à hipótese dos autos o Tema 1.234 da Repercussão Geral - “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” - tendo em vista tratar-se de medicação já registrada na ANVISA e padronizada no SUS, sendo incabível o pedido de remessa dos autos à origem a fim de que aguarde o julgamento do referido paradigma.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente